Tribunal: TJES
Processo: 5008197-07.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008197-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: HELIO CLEMENTE BENTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL COM IDOSO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado, ratificar a tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário sob pena de multa diária e condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados. O autor aduziu na petição inicial que foi induzido a erro por um fraudador que se passava por preposto de instituição bancária para supostamente reduzir as parcelas de um empréstimo antigo que possuía com o Banco do Brasil. Informou que foram formalizados dois empréstimos à sua revelia material nos valores de R$ 9.500,31 e R$ 6.577,13 e que seguiu a instrução do estelionatário para transferir os montantes recebidos a uma conta de terceiro com a falsa promessa de que o ato cancelaria a operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a formalização de empréstimos consignados mediante fraude de engenharia social afasta a responsabilidade da instituição financeira em decorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e se a transferência imediata do montante para empresa estranha ao negócio jurídico afasta o fortuito interno ou convalida tacitamente os contratos firmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor haja vista que o autor se enquadra como destinatário final dos serviços bancários prestados em regime de contratação massificada pelo réu. 4. O acervo probatório demonstra que o autor é pessoa idosa e foi induzido a erro em evidente vício de consentimento por intermédio de golpe perpetrado por terceiros o que retira a manifestação de vontade consciente indispensável para a validade do negócio jurídico. 5. A tomada de empréstimos com a transferência imediata e integral dos valores para contas de terceiros estranhos ao banco é forte indicativo de fraude sistêmica e de engenharia social de modo que a instituição financeira deparando-se com transações que fogem por completo ao perfil do consumidor hipervulnerável deveria ter adotado as cautelas e os mecanismos de segurança necessários para bloquear a operação. 6. A falha na prestação dos serviços bancários restou perfeitamente configurada uma vez que o réu não logrou demonstrar a segurança de seus canais digitais de contratação nem logrou comprovar que a anuência do consumidor foi livre e espontânea tornando o uso da biometria facial insuficiente para atestar a regularidade do negócio. 7. O evento danoso sofrido pelo consumidor idoso caracteriza inequívoco fortuito interno relativo ao risco da atividade econômica explorada pela instituição financeira incidindo diretamente o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que impõe a responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. A tese do recorrente acerca da convalidação tácita do negócio jurídico com fulcro no artigo 175 do Código Civil deve ser integralmente afastada pois o idoso não usufruiu das quantias e somente efetuou o repasse à empresa indicada sob o ardil de que realizava o estorno administrativo do mútuo inexistindo comportamento concludente de aceitação dos termos contratuais. 9. O pedido subsidiário de compensação de valores mostra-se totalmente incabível na espécie jurídica sob exame dado que o dinheiro liberado pelo banco foi imediatamente transferido à cadeia delituosa e a determinação de abatimento penalizaria a vítima duas vezes gerando o enriquecimento ilícito do banco que falhou em seu dever legal de segurança. 10. A aplicação de astreintes no valor de R$ 300,00 por cada desconto indevido efetuado no benefício previdenciário do autor mostra-se razoável e proporcional para compelir o réu ao cumprimento da obrigação de fazer imposta não sendo cabível a substituição da medida por mera expedição de ofício ao órgão pagador uma vez que a regularização do sistema interno de cobranças constitui dever inalienável da própria instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença originária mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital mediante fraude de engenharia social (golpe) contra consumidor idoso, com imediato repasse total dos valores à terceiro, constitui fortuito interno relativo ao risco da atividade bancária ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na Súmula 479 do STJ." "2. A transferência imediata e integral dos valores creditados para conta de terceiro sob o falso pretexto de cancelamento do contrato não configura convalidação tácita do negócio jurídico nem autoriza a compensação de créditos vez que decorre da própria cadeia delituosa e do vício de consentimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, II; CC, arts. 175, 403, 405, 406 e 587; CPC, arts. 373, 487, I, 523, 524 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 410.

RELATÓRIO.

1
.
O autor relata ser aposentado e ter recebido contato telefônico de supostos representantes da instituição financeira oferecendo redução de parcelas de empréstimos anteriores. Afirma que após fornecer dados e realizar procedimentos de identificação, foram creditados em sua conta os valores de R$ 9.500,31 e R$ 6.577,13 referentes a novos contratos consignados que não pretendia contratar. Aduz que seguindo instruções dos supostos atendentes para cancelar a operação, transferiu os valores recebidos para conta de uma empresa terceira, percebendo posteriormente tratar-se de fraude.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença declarou a inexistência dos débitos e determinou a restituição dos valores descontados.

3. A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da contratação mediante apresentação de dossiê digital completo com biometria facial e prova de vida. Argumenta que o crédito foi disponibilizado na conta do autor e que o prejuízo financeiro decorreu exclusivamente da transferência voluntária feita pelo recorrido para conta de terceiros estranhos à lide. Alega a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor, pleiteando a reforma integral do julgado para improcedência dos pedidos.

VOTO.

4. No mérito a insurgência recursal deduzida pelo banco não merece prosperar haja vista que a sentença de primeiro grau examinou com perfeição as provas dos autos e aplicou escorreitamente o direito aplicável à espécie. A hipótese fática versa sobre consumidor idoso e hipervulnerável que foi vítima de sofisticado golpe de engenharia social sendo induzido a erro por estelionatário sob a falsa promessa de portabilidade ou redução de parcelas de mútuo financeiro anterior mantido perante o Banco do Brasil. A utilização de biometria facial ou o envio de documentos digitais não ostenta o condão de demonstrar a regularidade da manifestação de vontade do consumidor uma vez que a sua anuência restou viciada pelo engano provocado por terceiros criminosos restando ausente o elemento essencial do negócio jurídico.

5.
A tomada de um empréstimo consignado com a transferência imediata e integral do valor disponibilizado para uma conta corrente de terceiro que não possui qualquer vínculo com o negócio é forte indicativo de fraude e deveria ter despertado o alerta dos sistemas de segurança da instituição financeira
. O banco recorrente que Aufere lucros expressivos com a contratação digital massificada assume integralmente os riscos inerentes à sua atividade empresarial nos exatos termos da teoria do risco do empreendimento devendo responder objetivamente pelos danos gerados por fraudes de terceiros ocorridas no âmbito das operações bancárias conforme preceitua a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se cogitar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro nem em fortuito externo uma vez que a fraude na abertura de crédito decorre da fragilidade operacional do sistema interno do próprio recorrente que falhou em obstar a apropriação indevida e a contratação fraudulenta à revelia material do idoso.

6. A alegação do recorrente de que o contrato teria sido tacitamente convalidado em face do não estorno administrativo do valor creditado não deve prosperar, visto que restou comprovado nos autos que o idoso foi ludibriado a transferir as quantias para a empresa A C Santos Serviços Empresariais Ltda acreditando que este seria o procedimento correto para efetivar o cancelamento da avença. Afasta-se por conseguinte o pleito subsidiário de compensação de valores com o montante condenatório sob pena de se chancelar o enriquecimento sem causa da instituição bancária e impor duplo prejuízo financeiro ao consumidor lesado. No que concerne à obrigação de fazer a fixação de multa cominatória diária no valor de R$ 300,00 por cada desconto indevido revela-se plenamente legítima e adequada à luz do artigo 537 do Código de Processo Civil com o fim de assegurar a eficácia prática da tutela jurisdicional não cabendo a transferência do encargo ao juízo mediante simples expedição de ofício ao INSS uma vez que compete exclusivamente ao banco regularizar seus sistemas e interromper as cobranças ilícitas.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto voto no sentido de conhecer do recurso inominado cível interposto e no mérito negar-lhe provimento mantendo-se irretocável a sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos no patamar de 20% calculados sobre o valor total da condenação a serem recolhidos em benefício do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em observância aos ditames legais aplicáveis à espécie protetiva.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)